Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 206, § 1o, inciso II do Código Civil, assevera ser de um ano a prescrição quanto à pretensão do segurado contra o segurador, para o recebimento da indenização contratada.
2. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, assim entendida a concessão da aposentadoria por invalidez pelo órgão oficial de previdência social - inteligência do enunciado 278 da súmula do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.